Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801237-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO, MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO

AGRAVADO: JAMILLE CONTE BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de contradição, omissão no
Acórdão embargado.

2.
No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do
V. Acórdão embargado (ID
14245099)
,
inexistir qualquer omissão a ser sanada no decisum ora recorrido.

3. Na hipótese, tratar-se de Julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, é recurso de via estreita, o qual deve limitar-se tão somente a análise dos termos do acerto ou do suposto desacertos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo primevo, não podendo apreciar matérias ainda não analisada pelo Juízo a quo, ressalva esta que fora feita por este Órgão Julgador, ao iniciar o julgamento do referido recurso.

4.
Dessa forma, considerando que as matérias arguidas pelos ora embargantes foram suscitadas em sede de contestação (ID 86495866 – Autos de 1º grau), e, que, ainda não fora objeto da análise pelo Juízo a quo, bem como da decisão interlocutória que deu ensejo a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, não poderia ser objeto de apreciação pela Turma Julgadora, sobe pena de incorrer em supressão de instancia, conduta esta vedada pela legislação processual.

5. Destarte, inexiste contradição ou qualquer uma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado Embargos de Declaração.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargantes

MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO E MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO,
e como embargada
JAMILLE CONTE BRAGA
e do
ACÓRDÃO ID
14245099
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801237-69.2023.8.14.0000

EMBARGANTES:
MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO

MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO

EMBARGADA:
JAMILLE CONTE BRAGA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID

14245099

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

MURILO SERGIO SARDO RIBEIRO E MAURO ANTONIO SARDO RIBEIRO
,

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID

4311600
), em face de
JAMILLE CONTE BRAGA

e do
V. ACÓRDÃO
ID
14245099
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – COMPRA DE IMÓVEL USADO A SER FINANCIADO – ALEGAÇÃO DE VALORIZÇÃO DO BEM – AGRAVADA QUE REALIZOU A REFORMA DO IMÓVÉL – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA DA AUTORA/AGRAVADA NA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduzem, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, por ter deixado de se pronunciar sobre os pedidos subsidiários e alternativos feitos na exordial do Agravo de Instrumento, qual seja, a complementação do valor de R$221,000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) realizado na ação cautelar, bem assim afirmam a ausência da manifestação sobra a arguição de carência dos pressupostos da ação originaria, pela impossibilidade de consignação em pagamento de acordo já rescindido, salientando ainda, a ocorrência de omissão acerca do pedido de correção do valor a ser consignado para o valor atual do imóvel, ou subsidiariamente, ao menos que o valor devido fosse corrigido monetariamente pelo IGP-M ou por outro índice que a Eminente Corte entendesse cabível e adequado à resolução da controvérsia

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões suscitadas.

Em sede de contrarrazões (ID
14509359
), pugna a embargada pela manutenção do Acórdão e desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de omissão no
Acórdão embargado, por ter deixado de se
pronunciar sobre os pedidos subsidiários e alternativos feitos na exordial do Agravo de Instrumento, qual seja, a complementação do valor de R$221,000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) realizado na ação cautelar, bem assim afirmam a ausência da manifestação sobra a arguição de carência dos pressupostos da ação originaria, pela impossibilidade de consignação em pagamento de acordo já rescindido, salientando ainda, a ocorrência de omissão acerca do pedido de correção do valor a ser consignado para o valor atual do imóvel, ou subsidiariamente, ao menos que o valor devido fosse corrigido monetariamente pelo IGP-M ou por outro índice que a Eminente Corte entendesse cabível e adequado à resolução da controvérsia

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis
:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
14245099
), inexistir qualquer omissão, haja vista que a Turma Julgadora, p
ara melhor entendimento, faz-se necessário transcrever os trechos do Acordão ora embargado, senão vejamos:

“É o relatório. PASSO A DECIDIR.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade.

NO CASO SOB EXAME, não há dúvidas que as partes firmaram um contrato de promessa de compra de venda, atinente ao bem imóvel localizado Av. Roberto Camelier, Nº 27, Bairro: Jurunas, na cidade de Belém-PA, atribuindo ao negócio o valor de R$ 160.000,00.

Sobre o assunto, Orlando Gomes, afirma que:

“O contrato é uma prerrogativa de cada um, no sentido de querer ou não se obrigar em razão do mesmo. Mas, uma vez celebrado, produz direitos e obrigações irretratáveis entre as partes. Se alguém aceitou as condições contratuais, presume-se que foram estipuladas livremente, o que impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou liberação. 'Pacta sunt servanta”(Contratos", Forense, Rio, 4ª. ed, 1973, p. 40/41).

É cediço que um dos princípios que norteiam as relações contratuais, desde há muito tempo, é o chamado pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e deve ser respeitado e cumprido em sua integralidade, uma vez que, parte-se do pressuposto que o contrato foi firmado de boa-fé entre os contratantes e que, no momento da pactuação, as partes conheciam a integralidade das condições e termos avençados. Da leitura da inicial, constata-se que, a priori, está evidenciado o direito da autora de manutenção dos termos do negócio jurídico entabulado entre as partes, especialmente que, a partir da leitura da inicial, todas as diligências que estavam ao encargo da requerente foram devidamente satisfeitas ao longo da relação existente entre as partes.

Ademais, frise-se que parte autora permanece no imóvel por meio da locação do bem, através do pagamento mensal de valor a título de aluguel, de sorte que, assegurado aos requeridos benefício financeiro em decorrência da não utilização direta do bem, entendendo que resta resguardado o direito de propriedade dos mesmos. Indo adiante, a própria requerente, em sede de tutela, fundamenta o pedido de tutela condicionado ao depósito do valor devido, em atenção ao disposto no art. 300, §1º do CPC, de sorte que, entendo que necessária à prévia segurança do Juízo, a fim de impedir que os requeridos venham a sofrer quaisquer prejuízos financeiros.

Neste contexto, entendo que necessária a PRÉVIA CAUÇÃO DO JUÍZO, correspondente à quantia de R$-104.000,00, equivalente ao valor acordado entre as promessas, considerando a última tratativa avençada entre as partes e que, parte da quantia já foi devidamente quitada junto à vendedora Elza Ribeiro, conforme alhures pontuado.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para que os requeridos se abstenham de vender o imóvel para terceiros, bem como, para manter a autora na posse do imóvel, condicionada ao pagamento mensal do valor dos alugueis já previamente acordado entre as partes, equivalente a R$1.328,40 (mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), a ser devidamente atualizado pelo índice de correção monetária oficial (IGP-M). Esclareça-se de pronto, que o pagamento dos aluguéis deverão ser realizado diretamente aos requeridos, da forma como já ocorre entre as partes, devendo ser expedido o consequente recibo de pagamento. No tocante ao valor da CAUÇÃO, equivalente a R$-104.000,00, DEFIRO O PEDIDO formulado pela autora, para seja realizado o depósito em 03 (três) parcelas, mensais e sucessivas, a serem integralizadas até o dia 10 de cada mês, a contar da publicação da presente decisão, SOB PENA DE IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO. Saliente-se que, após o depósito da integralidade dos valores, fica sustada a necessidade de pagamento dos valores devidos a título de aluguel, tendo em vista que, tratando-se de valores incontroversos, estes serão liberados em benefício dos requeridos.

[...]

Cite-se. Intime-se. Dil. Cumpra-se. Ultrapassado os prazos assinalados sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos os autos. Belém/PA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS Juíza Titular da 3ª VCE da Capital.”

Na hipótese, tratar-se de Julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, é recurso de via estreita, o qual deve limitar-se tão somente a análise dos termos do acerto ou do suposto desacertos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo primevo, não podendo apreciar matérias ainda não analisada pelo Juízo a quo, ressalva esta que fora feita por este Órgão Julgador, ao iniciar o julgamento do referido recurso, senão vejamos:

“DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo a quo.”

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas pelos ora embargantes foram suscitadas em de sede contestação (ID 86495866 – Autos de 1º grau), e, que, ainda não fora objeto da análise pelo Juízo a quo, bem como da decisão interlocutória que deu ensejo a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, não poderia ser objeto de apreciação pela Turma Julgadora, sob pena de incorrer em supressão de instancia, conduta esta vedada pela legislação processual.

Assim, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada ora embargada em todos os seus termos, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023